Tribunal: TJDFT
Processo: 0708530-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA EXECUTADA VIA SISTEMA SISBAJUD. MAIOR ABRANGÊNCIA E NOVAS FUNCIONALIDADES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”; além disto, embora tenha decorrido apenas sete meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem demonstrar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. Ressalta-se, no entanto, fato de ainda não haver integração de referido sistema com as denominadas fintechs. 2.1. "1. Considerando as novas utilidades implementadas pelo Convênio firmado entre o CNJ e o BACEN na modernização trazida pelo SISBAJUD, é possível a determinação de penhora online de ativos financeiros no novo sistema. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1337786, 07049094320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido; agravo interno prejudicado.